Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715679-46.2022.8.07.0005 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, RECORRIDAS: DAIANA RIBEIRO LIMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, DAIANA RIBEIRO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Busca e apreensão de veículo. DL 911/69. Gratuidade de justiça. Deferimento em primeira instância: a revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, de que a beneficiária reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo. Apelação das rés intempestiva. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida indevidamente à pessoa jurídica, porque não houve demonstração de hipossuficiência. Afirma que a presunção de hipossuficiência é relativa e é restrita às pessoas naturais e não engloba de forma alguma a pessoa jurídica. Acrescenta que a demonstração da gratuidade de justiça é encargo da parte recorrida e não da parte recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações/intimações sejam feitas em nome da advogada JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações/intimações sejam feitas em nome da advogada JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023